Tribunal: TJPA
Processo: 0020767-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020767-72.2017.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: MOISES COSTA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO COMPROVADA. ARTIGO 30 DA LEI Nº 9.656/98. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta pela operadora BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por MOISÉS COSTA GONÇALVES, objetivando a manutenção no plano de saúde coletivo empresarial após a rescisão do vínculo empregatício com a empresa ALUNORTE, para continuidade de tratamento oncológico (adenocarcinoma gástrico), além da condenação por danos morais.

2 – Em discussão estão as seguintes questões: (A) a alegação de ilegitimidade passiva da operadora de saúde; (B) a existência de interesse de agir; (C) a natureza jurídica do plano de saúde (contributário ou meramente coparticipativo); (D) o direito à manutenção do autor no plano após o desligamento imotivado da empresa; e (E) a configuração de dano moral.

3 – A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, considerando que a operadora do plano, ainda em contrato coletivo, integra a cadeia de fornecimento e é responsável direta pela prestação dos serviços, respondendo solidariamente nos termos do CDC.

4 – O interesse de agir resta evidenciado pela existência de negativa tácita e omissão deliberada da operadora, suficiente para caracterizar resistência à pretensão do autor, não se exigindo o esgotamento da via administrativa (CF/88, art. 5º, XXXV).

5 – Demonstrada, por meio de contracheques, a contribuição mensal fixa do autor para o plano de saúde, afasta-se a tese de coparticipação exclusiva, atraindo a aplicação do art. 30 da Lei nº 9.656/98, que garante ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer no plano coletivo, desde que assuma o pagamento integral.

6 – Estando comprovada a contribuição, o vínculo empregatício e a disposição do autor em assumir o pagamento, resta configurado o direito à manutenção no plano, especialmente diante de quadro clínico grave que demandava tratamento contínuo.

7 – A negativa de continuidade do plano, em momento de vulnerabilidade extrema do segurado, configura ato ilícito, ensejando indenização por danos morais, fixada em valor razoável (R$ 10.000,00), atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020767-72.2017.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO: MOISÉS COSTA GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
, ajuizada por
MOISÉS COSTA GONÇALVES
, que objetivava sua permanência no plano de saúde empresarial, ainda que após a cessação de vínculo empregatício com a empresa
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
, para tratamento de grave enfermidade (adenocarcinoma gástrico).

Na origem, o autor relatou que laborou por mais de 23 anos na empresa ALUNORTE, sendo dispensado sem justa causa em 2017. Ainda no curso do vínculo empregatício, fora diagnosticado com neoplasia maligna gástrica, com necessidade de procedimento cirúrgico urgente. Diante disso, tentou, administrativamente, manter-se no plano de saúde coletivo vinculado à ex-empregadora, arcando com o custo do plano, sem êxito.

Alega que houve recusa por parte das requeridas — ALUNORTE e BRADESCO SAÚDE — em garantir-lhe tal manutenção, o que ensejou o ajuizamento da demanda, com pedido de tutela provisória de urgência. Requereu, ainda, a condenação das rés em danos morais, sob o argumento de violação a direito fundamental à saúde, diante de sua condição de paciente oncológico e idoso.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução,
julgou procedentes os pedidos
iniciais para: a) confirmar a tutela de urgência e determinar à BRADESCO SAÚDE S/A que mantivesse o autor no plano de saúde nas mesmas condições vigentes durante o vínculo empregatício, sob pena de multa; b) condenar a BRADESCO SAÚDE S/A ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00; c) isentar de responsabilidade a empresa ALUNORTE, por ausência de ilicitude em sua conduta.

Irresignada, BRADESCO SAÚDE S/A interpôs o presente recurso de apelação, alegando,
em preliminar
, sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que apenas administra o contrato de seguro de saúde coletivo, cujas cláusulas são estipuladas exclusivamente pela ex-empregadora ALUNORTE, responsável pelo vínculo contratual e pelas decisões relativas à manutenção de ex-funcionários no plano coletivo. Sustenta que não existe relação jurídica direta com o autor, razão pela qual requer o reconhecimento da ilegitimidade e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ainda em sede preliminar, suscita a
inexistência de interesse de agir
, por ausência de demonstração de resistência à pretensão por parte da seguradora e ausência de esgotamento das vias administrativas.

No
mérito
, argumenta que o ex-empregado não teria direito à manutenção no plano de saúde, pois não contribuiu financeiramente com parcela fixa mensal do plano, sendo a totalidade do valor custeada pela empregadora. Defende que a mera
coparticipação
em procedimentos médicos não se equipara à
contribuição exigida
pelos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e pela Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS.

Afirma que o benefício pretendido pelo autor não é um direito subjetivo automático, e sim condicionado ao custeio regular do plano, o que não se verifica no caso dos autos. Argumenta que a manutenção irrestrita de ex-empregados no plano sem o devido custeio impacta no equilíbrio atuarial e financeiro dos contratos, gerando prejuízos à coletividade dos segurados.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a
reforma total da sentença
, para reconhecer a ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em
contrarrazões
(ID Num. 20605035), o recorrido pugnou pelo
não conhecimento do recurso
, ao argumento de que a apelação interposta afronta o princípio da
dialeticidade recursal
, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sendo mera repetição da contestação. Citou precedentes e doutrina sobre a necessidade de impugnação específica, nos moldes do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182 do STJ.

Quanto à
ilegitimidade passiva
, argumentou que a seguradora figura corretamente no polo passivo, pois sua anuência é necessária para manutenção de ex-empregados no plano, além de se tratar de relação de consumo, o que autoriza a responsabilidade solidária.

Sobre o
interesse de agir
, asseverou que houve negativa expressa e documentada por parte das rés quanto à manutenção no plano, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Rechaçou o argumento de plano meramente coparticipativo, destacando que o autor arcava com valor fixo mensal (R$ 151,60), conforme comprovantes de contracheques juntados, evidenciando contribuição contínua. Invocou a jurisprudência do STJ e a RN 279/2011 da ANS, que reconhecem o desconto em folha como forma válida de contribuição.

Ao final, requereu o
não provimento do recurso
e a
manutenção integral da sentença
de primeiro grau.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020767-72.2017.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO: MOISÉS COSTA GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I — PRELIMINARES

1.1. Da alegada ilegitimidade passiva da BRADESCO SAÚDE S/A

A apelante suscita, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda, sob o argumento de que seria mera administradora do contrato de saúde coletivo, cuja estipulante seria exclusivamente a ex-empregadora ALUNORTE.

A tese não merece acolhida.

A operadora de plano de saúde, ainda que em contrato coletivo empresarial, é parte legítima para responder às demandas relativas à manutenção de ex-empregados no plano, porquanto é ela quem efetivamente presta o serviço de assistência à saúde e executa materialmente o contrato. A relação jurídica estabelecida entre operadora, estipulante e beneficiário configura típica cadeia de consumo, na qual todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do serviço, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer a legitimidade da operadora em ações dessa natureza. Conforme reiteradamente decidido, a operadora possui interesse jurídico direto na manutenção ou exclusão de beneficiários, sendo ela a destinatária final da obrigação de prestar assistência médico-hospitalar. A circunstância de o contrato ter sido firmado com a empresa estipulante não retira da operadora a condição de fornecedora direta do serviço ao consumidor final.

No caso concreto, a negativa de manutenção do autor no plano partiu de postura coordenada entre empregadora e seguradora, conforme evidenciado nos autos, sendo manifesto o interesse da BRADESCO SAÚDE S/A em resistir à pretensão deduzida.

Rejeito a preliminar.

1.2. Da alegada ausência de interesse de agir

Sustenta a apelante que não teria havido resistência formal à pretensão do autor, o que afastaria o interesse processual.

A alegação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Consta dos autos prova documental inequívoca de que o autor formalizou pedido de permanência no plano de saúde, mediante correspondências eletrônicas e contatos telefônicos, os quais restaram infrutíferos. A negativa, ainda que não tenha sido formalizada mediante ofício, ficou claramente evidenciada pela ausência de resposta positiva e pela efetiva cessação da cobertura contratual.

O interesse de agir manifesta-se pela binômio necessidade-adequação. A necessidade decorre da resistência à pretensão, que se configura não apenas pela negativa expressa formal, mas também pela recusa tácita ou pela omissão deliberada em atender à solicitação do beneficiário. A adequação resta evidenciada pela escolha da via judicial apropriada — ação de obrigação de fazer — para compelir a ré ao cumprimento da obrigação legal.

Ademais, é princípio constitucional que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF/88). A exigência de esgotamento da via administrativa, como condição de acesso ao Judiciário, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, menos ainda quando se trata de direito fundamental à saúde de pessoa acometida por neoplasia maligna.

Rejeito a preliminar.

II — MÉRITO

2.1. Da natureza do plano: contributário ou meramente coparticipativo

A controvérsia central deste recurso reside na natureza do plano de saúde mantido pelo autor durante o vínculo empregatício: se contributário — o que ensejaria a aplicação do artigo 30 da Lei nº 9.656/98 — ou se meramente coparticipativo — hipótese em que, segundo a tese da apelante, não haveria direito à permanência.

A distinção entre plano contributário e plano coparticipativo é essencial para a correta subsunção do fato à norma.

No plano
contributário
, há participação financeira mensal do empregado no custeio do prêmio, mediante desconto fixo em folha de pagamento ou outra forma de contribuição periódica, independentemente da utilização de serviços médicos.

No plano
coparticipativo
, o empregado não arca com mensalidade fixa, mas apenas assume parte dos custos quando efetivamente utiliza procedimentos médico-hospitalares, mediante coparticipação variável conforme o uso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente os planos contributários asseguram ao ex-empregado o direito de permanência previsto no artigo 30 da Lei nº 9.656/98. É o que se extrai do Tema Repetitivo 989, STJ:

"

Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.."

No caso dos autos, a prova documental é cristalina quanto à existência de contribuição mensal fixa.

Os contracheques acostados aos autos evidenciam, de forma inequívoca, desconto mensal fixo sob a rubrica
"DESC PLANO DE SAÚDE"
, no valor de
R$ 151,60
(cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos). Trata-se de valor constante, destacado mês a mês, sem variação decorrente de utilização de serviços, o que caracteriza, indiscutivelmente, contribuição regular para o custeio do plano.

A Resolução Normativa ANS nº 279/2011, que dispõe sobre a aplicação do artigo 30 da Lei nº 9.656/98, expressamente reconhece como contribuição válida o
desconto em folha de pagamento
, nos seguintes termos:

"Art. 2º, I - contribuição: qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo empregatício (...).

Acerca da contribuição mensal com desconto em folha de pagamento, é o entendimento do STJ:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Funcionário demitido sem justa causa – Manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura que gozava durante a vigência do seu contrato de trabalho – Procedência da Ação – Insurgência da Operadora – Aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 – Custeio Integral do Plano pela Autor que é de rigor –
Hipótese em que a Autora efetivamente contribuiu para o pagamento do plano de saúde durante o período em que esteve empregada, e não de mera coparticipação, como alegado pela Ré
– Não enquadramento ao Tema nº 989 do C. STJ (REsps nº 1.680 .318/SP e nº 1.708.104/SP) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA EM BENEFÍCIO DO EX-EMPREGADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DISTINTA DA COPARTICIPAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 30, § 6º, da Lei 9.656/1998, a prévia contribuição exigida como requisito para a manutenção do plano de saúde pelo ex-empregado, demitido sem justa causa ou aposentado, consiste no pagamento de uma mensalidade, independentemente da utilização do plano
, não se prestando para tal fim a coparticipação pela utilização eventual dos serviços de assistência médica ou hospitalar, como ocorre nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa. Orientação jurisprudencial pacificada no âmbito da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp nº 1.686.929/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 8/3/2018)

A apelante alega que o contrato seria coparticipativo, sustentando que não haveria contribuição fixa, mas apenas taxa de regulação, adiantamento de 50% e taxa administrativa incidentes sobre procedimentos realizados.

A tese não prospera.

Primeiramente, porque as cláusulas contratuais invocadas pela apelante referem-se à relação comercial entre a operadora e a empresa estipulante (ALUNORTE), não à relação entre operadora e beneficiário. Tais disposições dizem respeito aos mecanismos de precificação e repasse financeiro entre as partes contratuais principais, não excluindo nem substituindo a contribuição individual do empregado.

Em segundo lugar, porque a apelante não trouxe aos autos
nenhuma prova
de que o autor tenha arcado com despesas variáveis vinculadas a procedimentos específicos. Não foram juntados extratos de utilização, comprovantes de pagamento de coparticipações ou documentos que demonstrassem o caráter exclusivamente variável do custeio. Incumbia à apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a inexistência de contribuição fixa, ônus do qual não se desincumbiu.

Em terceiro lugar, a presunção milita em favor do consumidor, parte hipossuficiente na relação processual, conforme artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Havendo prova documental de desconto mensal fixo e inexistindo prova robusta em sentido contrário, prevalece a interpretação que mais favorece o consumidor.

Por fim, é relevante destacar que a própria ex-empregadora ALUNORTE não contestou a natureza contributária do plano, tendo sido, inclusive, eximida de responsabilidade pela sentença recorrida, justamente por não ter praticado ato ilícito — o que corrobora a tese de que a contribuição existia e era reconhecida pelas partes.

Portanto, resta inequivocamente comprovado que o plano de saúde mantido pelo autor era
contributário
, e não meramente coparticipativo, o que atrai a incidência plena do artigo 30 da Lei nº 9.656/98.

2.2. Do direito à manutenção no plano de saúde

Assentada a natureza contributária do plano, resta incontroverso o direito subjetivo do autor à manutenção como beneficiário.

O artigo 30 da Lei nº 9.656/98 dispõe:

"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral."

O dispositivo estabelece quatro requisitos cumulativos:

Contribuição para o custeio do plano
— requisito amplamente demonstrado, conforme já fundamentado.

Vínculo empregatício
— incontroverso nos autos, tendo o autor laborado por mais de 23 anos para a ALUNORTE.

Rescisão sem justa causa
— igualmente incontroverso, conforme documentação juntada.

Assunção do pagamento integral pelo ex-empregado
— o autor manifestou expressamente sua disposição em assumir integralmente os custos do plano, conforme comprovado pelas correspondências eletrônicas e pela própria petição inicial.

Todos os requisitos legais foram preenchidos.

A negativa da apelante, portanto, configura violação frontal à legislação de regência, sendo manifesta a ilegalidade da conduta.

2.3. Da vulnerabilidade e da proteção à dignidade humana

Não se pode perder de vista o contexto fático que permeia a presente demanda.

O autor, com mais de 60 anos de idade, foi acometido por
adenocarcinoma gástrico
, neoplasia maligna de elevada gravidade, com necessidade de intervenção cirúrgica urgente. A negativa de manutenção no plano de saúde ocorreu justamente no momento em que a continuidade do tratamento era mais vital, expondo o autor a risco iminente à saúde e à própria vida.

A saúde é direito fundamental previsto no artigo 6º da Constituição Federal e no artigo 196, que estabelece ser
"direito de todos e dever do Estado"
. Embora a operadora de plano de saúde não se substitua ao Estado na prestação do serviço público, assume, por força de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, obrigação de natureza existencial, cuja execução deve pautar-se pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A conduta da apelante, ao negar arbitrariamente a permanência de ex-empregado com doença grave, vai contra o entendimento pacífico do STJ, que prevê a manutenção do plano até mesmo nos casos em que o ex-empregado NÃO FAZ JUS À CONTINUIDADE, em caso de tratamento de doença grave. Faço referência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CUSTEIO EXCLUSIVO PELO EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO APOSENTADO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DE COBERTURA ENQUANTO SUBMETIDO A TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, quando o segurado se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física. Assim, ainda que o ex-empregado aposentado não tenha direito à permanência no plano de saúde, deve ser mantida a cobertura, enquanto submetido a tratamento de doença grave, desde que o segurado suporte integralmente as contribuições para o custeio, antes a cargo do empregador, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma.
2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1912334 SP 2020/0337161-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)J, inclusive para aqueles casos onde NÃO HÁ o direito à continuidade do plano, durante o tratamento de doença grave.

2.4. Dos danos morais

A sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A condenação está correta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a negativa indevida de cobertura por plano de saúde, especialmente em situações de urgência ou de doença grave, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumível pela própria natureza do ato ilícito, independentemente de prova específica do abalo psicológico.

No caso concreto, o autor, já fragilizado pela doença oncológica e pela demissão após mais de duas décadas de trabalho, viu-se privado da continuidade do tratamento médico por conduta ilícita da operadora. A angústia, a insegurança e o sofrimento psíquico decorrentes da negativa são evidentes, dispensando prova específica.

O valor fixado — R$ 10.000,00 — revela-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa do autor nem valor irrisório que desestimule a operadora de plano de saúde a rever suas práticas.

III — DISPOSITIVO

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora ratifico e complemento.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/02/2026